Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-68.1995.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000071-68.1995.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALAIDE PEREIRA DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): ROBERIO ARAUJO MOTA APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros (4) Advogado(s):THIAGO BARRETO PAES LOMES, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, ROBERIO ARAUJO MOTA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR EX-SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. DIREITOS TRABALHISTAS PROPORCIONAIS. REVELIA DO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE AUTORAS SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas por ALAÍDE PEREIRA DOS SANTOS, RENILDA BARBOSA LIMA DOS SANTOS, JOSEFA LIMA DE QUEIROZ e MARILEIDE BRANDÃO DOS SANTOS, bem como pelo MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA, contra sentença que, em Ação de Cobrança, extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto à autora MARILEIDE por litispendência; julgou improcedentes os pedidos de JOSEFA e RENILDA por ausência de comprovação de vínculo funcional; e julgou parcialmente procedente o pedido de ALAÍDE, reconhecendo contratação irregular com o Município e condenando ao pagamento de verbas trabalhistas proporcionais ao período de 01/07/1983 a 15/07/1993. As partes insurgem-se contra o reconhecimento da revelia, a prescrição, o alcance das verbas deferidas e a ausência de prova dos vínculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito sem julgamento de mérito em relação à autora MARILEIDE é válida diante de litispendência; (ii) estabelecer se a revelia do Município autoriza a procedência automática dos pedidos das autoras; (iii) verificar se houve comprovação mínima dos vínculos funcionais alegados por JOSEFA e RENILDA; (iv) analisar se ALAÍDE faz jus ao pagamento integral das verbas salariais; e (v) determinar se incidem as prescrições quinquenal e intercorrente nas pretensões formuladas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo sem julgamento do mérito quanto à autora MARILEIDE deve ser mantida, pois decorre de manifestação expressa da parte reconhecendo litispendência com outro processo, nos termos do art. 485, V, do CPC. 4. A revelia do Município não afasta o dever das autoras de comprovarem minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sendo a presunção de veracidade relativa e insuscetível de prevalecer na ausência de elementos probatórios mínimos (art. 373, I, e art. 344, ambos do CPC). 5. Os pedidos de JOSEFA e RENILDA foram corretamente julgados improcedentes, ante a total ausência de prova do vínculo funcional alegado, não sendo admissível reconhecer obrigações contra a Fazenda Pública com base apenas em alegações unilaterais. 6. O recurso de ALAÍDE não merece provimento, pois a sentença observou corretamente a proporcionalidade das verbas deferidas à jornada de 15 horas semanais, admitida pela própria parte, não havendo elementos para concessão de valores integrais. 7. A prescrição quinquenal deve incidir apenas sobre parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme entendimento da Súmula 85 do STJ, inaplicando-se a prescrição total ao caso concreto. 8. Não se reconhece a prescrição intercorrente, ante a ausência de intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, sendo inaplicável a penalidade por inércia quando esta decorre de falha atribuível ao Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ. 9. O reconhecimento do vínculo irregular não impede a condenação do ente público ao pagamento de verbas de natureza alimentar, como 13º salário, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e FGTS, nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência do STF (Tema 551). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo sem resolução de mérito por litispendência é válida quando reconhecida pela própria parte. 2. A revelia da Fazenda Pública não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, sendo imprescindível a apresentação de prova mínima pelo autor. 3. A ausência de documentos ou testemunhos mínimos impede o reconhecimento de vínculo funcional com a Administração Pública. 4. Verbas trabalhistas oriundas de contratação irregular devem ser pagas de forma proporcional à jornada comprovada. 5. Nas obrigações de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a ação, não havendo prescrição total quando não negado o próprio direito. 6. A prescrição intercorrente não se configura sem a devida intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, quando a paralisação decorre de falha do Judiciário. 7. O servidor contratado sem concurso tem direito ao recebimento de verbas de natureza alimentar, ainda que o vínculo seja nulo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV, VIII, XVII, § 3º do art. 39 e § 2º do art. 37; CPC, arts. 373, I, 344 e 485, V; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 85 e 106; STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-MG, Ap. Cív. 1.0000.24.176190-7/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 10.07.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 1000541-33.2019.811.0110, Rel. Des. Luiz Bortolussi Jr., j. 23.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04